Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702540-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos no 0782723-78.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que suspenda a cobrança administrativa, bem como se abstenha de ingressar com ações judiciais de cobrança ou efetuar descontos na folha de pagamento da autora, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No presente agravo de instrumento, a agravante informa que recebeu notificação da Gerência de Pagamento de Temporários, sob argumento de que supostamente teria recebido indevidamente o montante bruto de R$ 2.795,98, devendo ressarcir ao erário o montante líquido de R$ 2.071,97, em razão de não ter trabalhado no período de 02/12/2022 a 14/12/2022. Explica que em 10/11/2022, teve que se ausentar de suas ocupações, pelo período de 14 (catorze) dias, em razão de ter realizado uma cirurgia bariátrica, cujo atestado médico foi devidamente homologado pelo SUBSAÚDE. Alega que, em 01/12/2022, novamente apresentou atestado médico pelo período de 14 dias, em razão de fortes dores que lhe acometiam. Afirma que estava convicta de que a SUBSAÚDE iria homologar os dias de atestado médico, porém, passou por perícia homologatória em 24/02/2023, quando foi cientificada de que seria homologado apenas 1 (um) dia do atestado médico. Na oportunidade, foi informada que deveria buscar a homologação dos dias restantes perante o INSS, cujo pedido restou indeferido por ter sido apresentado fora do prazo. Sustenta que o valor foi recebido de boa-fé, pois não sabia da necessidade de perícia perante o INSS, em razão da não homologação do segundo atestado no SUBSAÚDE. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo ativo. Preparo recolhido (ID 65280430). É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em exame, a agravante afirmou que, em 24/02/2023, quando da realização da perícia médica, foi cientificada de que haveria a homologação de apenas 1 (um) dia do atestado médico apresentado. Nesse quadro, os documentos que instruem a inicial não são suficientes a atrair a probabilidade do direito de modo a afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, posto que ausente elementos mínimos a comprovar a probabilidade do direito da autora, a qual pretendeu a homologação de 30 dias consecutivos de atestado médico, mesmo ciente de que possuía contrato temporário e não era integrante do quadro de pessoa da administração pública, submetendo-se ao Regime Geral da Previdência Social. A alegada boa fé no recebimento dos valores não é possível de ser aferida em sede de juízo de cognição sumária. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora